Tribunal: STF
Processo: ARE 887274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cálculo de benefício previdenciário homologado por decisão judicial. 3. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013). 4. Devolução de valores recebidos de boa-fé. Matéria infraconstitucional (AI–RG 841.473, relator min. Cezar Peluso, DJe de 31.8.2011). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.